Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029038-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029038-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

EMBARGADO:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra o acórdão Id. 327961869 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000144-44.2023.8.11.0106, ajuizada em face do ora Apelado, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração de posse de área rural de 408 hectares, ou, alternativamente, o depósito judicial dos valores decorrentes do arrendamento da área litigiosa.

Em suas razões, aduz omissão na apreciação dos pedidos subsidiários para que o Embargado se abstenha de realizar qualquer benfeitoria no imóvel e efetuar adiantamento de valores, salvo autorização judicial.

Afirma, ainda, a adoção de premissa equivocada de que o contrato de arrendamento possui um valor global e que o depósito do valor do arrendamento estava sendo depositado integralmente nos autos n. 1011767-09.2023.8.11.0041, “
quando, restaram-se somente a parte litigiosa em relação ao Autor daquela lide (LUIZ CARLOS SALESSE), já a área invadida pelo Agravado e seu suposto “arrendante” está desafetada
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 335029378).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra o acórdão Id. 327961869 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000144-44.2023.8.11.0106, ajuizada em face do ora Apelado, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração de posse de área rural de 408 hectares, ou, alternativamente, o depósito judicial dos valores decorrentes do arrendamento da área litigiosa.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar omissão na apreciação dos pedidos subsidiários formulados no instrumental, certo é que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está limitado às questões resolvidas na decisão recorrida, não podendo o órgão
ad quem
conhecer de matéria diversa.

In casu
, verifica-se dos autos de origem que o Embargante postulou o deferimento de tutela de evidência para fins de obter a imediata reintegração do imóvel rural em disputa ou, subsidiariamente, o depósito judicial dos valores a título de arrendamento da área ou, ao menos, a reintegração de posse da área incontroversa dos tanques de peixes, sendo esta a matéria tratada na decisão agravada.

Os pedidos para que o Embargado se abstenha de realizar qualquer benfeitoria no imóvel e de efetuar adiantamento de valores, formulados apenas no instrumental, constituem inovação recursal, não havendo falar em omissão sobre matéria que sequer deveria ser conhecida.

Outrossim,
restou explicitado no acórdão os motivos de fato e de direito que levaram ao indeferimento do pedido de depósito do valor do arrendamento em juízo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou que embora “
possa existir divergência sobre a extensão da área indicada no contrato de arrendamento e aquela efetivamente ocupada pelo arrendatário, fato é que a contraprestação pelo uso da terra é paga de forma global pelo Agravado
”, cujo valor está sendo depositado judicialmente nos autos n. 1011767-09.2023.8.11.0041, de forma que

a pretensão de depósito de novo montante em juízo nesta ação, relacionado especificamente à área de 408 hectares em disputa, trata-se de medida equivalente à própria reintegração
sub judice
, não se verificando qualquer erro de premissa na conclusão adotada.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026